Tribunal: STF
Processo: HC 240338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2024, por Paulo Rubem Medeiros Coelho, advogado, em benefício de Odilson Riquelme, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 11.9.2023, negado provimento ao Agravo Interno 
n. 7000495-29.2023.7.00.0000, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de quatro anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), por treze vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    3. Interposta apelação no Superior Tribunal Militar, foi negado provimento ao recurso:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE, CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. 



    As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta. 



    O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. 



    No caso concreto, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar, diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses na empreitada criminosa. 



    Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. 



    A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando utilizado como instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade ideológica foi meio para realização da corrupção no caso concreto. 



    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. 



    Recursos não providos. Decisões por unanimidade” (fl. 3, 
e-doc. 5).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Superior Tribunal Militar. Em 23.5.2023, a Relatora, Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, negou seguimento à ação, por ausência dos requisitos de admissibilidade.



    Essa decisão foi mantida pelo Pleno do Superior Tribunal Militar, que, em 11.9.2023, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Consoante dispõe o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, entre as atribuições do Relator está a de negar seguimento a pedido que seja manifestamente incabível. 



    O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma ‘terceira instância’ de julgamento, de modo a se avaliarem novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea ‘a’, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 



    Na espécie, inexistem quaisquer violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas ou do direito à prova. A decisão monocrática considerou, de forma apropriada, a ação revisional manifestamente incabível por não cumprir os requisitos de admissibilidade contidos no art. 551 do CPPM, uma vez que esta se fundou em provas já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor. 



    Agravo interno rejeitado. Decisão unânime”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa relata que “o paciente é Coronel da reserva remunerada do Exército Brasileiro e foi denunciado pelo MPM como incurso no tipo penal previsto no art. 308 do CPM (corrupção passiva), por fatos ocorridos no Hospital Militar de Área do Recife, entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, em sua defesa, “o paciente (...) alegou que os valores entregues pela SEQUIPE (SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO) eram doações espontâneas, e que TODOS os valores foram geridos e empregados em benefício do HMAR, comprovando suas alegações com a juntada de 140 (cento e quarenta) laudas de documentos, na fase do art. 427 do CPPM, fato atestado no início da página 21 da sentença de 1º grau (processo 
nº 0000081-23.2012.7.07.0007)” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Afirma que os “documentos juntados aos autos pelo paciente ODILSON RIQUELME não foram objeto de análise pela Justiça Militar, tanto em primeiro como em segundo grau, apesar das repetidas alegações de que o paciente fundamentou seu pedido revisional em ‘provas constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a falta de análise da prova documental produzida pelo paciente é negativa de prestação jurisdicional, bem como infração ao princípio do contraditório, e no caso concreto levou a decreto condenatório que poderia ter um desfecho diametralmente oposto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “não valoradas as provas documentais produzidas pelo paciente durante a instrução processual, e quando do pedido revisional, incorreu-se em grave erro in judicando, que fatalmente leva a anulação do decisium” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e pedido:



    “O impetrante, portanto, perante esta Corte Suprema, confiante de que o constrangimento ilegal do paciente será de pronto cessado com o deferimento de medida liminar, levando-se em conta a flagrante ilegalidade do ato coator, sua contrariedade à jurisprudência pátria e a urgência do pleito, e, posteriormente, da própria ordem, para garantir ao paciente o direito constitucional de ser julgado a partir da valoração de todos os elementos probatórios produzidos durante a instrução e repetidos no pedido de revisão criminal.



    Ante o exposto, após prestadas informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Púbico, requer que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente Odilson Riquelme, anulando-se o decreto condenatório para, em seguida, determinar que o juízo de origem prolate nova sentença, manifestando-se sobre os documentos acostados nos autos do processo criminal nº 0000081-23.2012.7.07.0007, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de configuração de verdadeira negativa de prestação jurisdicional. 



    Alternativamente, mas confiante da anulação da sentença condenatória, não sendo o entendimento desta Corte Suprema pela anulação do decreto condenatório, que seja anulado o acórdão que indeferiu o pleito revisional, para que, valorando as provas documentais produzidas pelo paciente na fase de instrução, possa ser novamente apreciado o pedido de revisão criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), por participar de esquema de corrupção envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife – HMAR.



    Consta que, durante a gestão do corréu Francisco José Madeiro Monteiro como Diretor do Hospital, entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, teria ele recebido vantagem indevida do corréu Eriberto de Queiroz Marques, trinta e uma vezes, totalizando o valor de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos reais e dois centavos).



    O recebimento dos valores teria sido intermediado pelo paciente, Coronel Odilson Riquelme, e pelos corréus Tenente Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e Ozéias Leôncio Ferreira, que teriam recebido as quantias de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois mil cento e seis reais e oitenta e seis centavos), R$ 15.086,00 (quinze mil e oitenta e seis reais) e R$ 93.013,99 (noventa e três mil e treze reais e noventa e nove centavos), respectivamente.



    A vantagem teria sido paga para garantir que a empresa Serviço de Quimioterapia de Pernambuco Ltda. – Sequipe obtivesse preferência nos encaminhamentos do Fundo de Saúde do Exército – FUSEx relativos aos procedimentos de oncologia do Hospital, o que teria acarretado ganho à empresa no montante de R$ 3.740.696,52 (três milhões setecentos e quarenta mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que a defesa teria apresentado documentos que comprovariam que os valores por ele recebidos teriam sido empregados nas atividades do Hospital Militar de Área do Recife.



    Sustenta, entretanto, que os documentos noticiados não teriam sido apreciados na sentença condenatória ou no acórdão pelo qual negado provimento às apelações defensivas.



    9. No acórdão questionado na presente impetração, o Superior Tribunal Militar concluiu que o paciente fundamentou o pedido de revisão criminal em documentos que constavam da ação penal, antes devidamente examinados na sentença condenatória e no acórdão confirmatório da condenação:



    “Como já salientado em Decisão monocrática, a Defesa fundamentou seu pleito em provas constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido por ela. Note-se, para tanto, trecho da r. Sentença prolatada na Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007:



    Prosseguindo, a Defesa do acusado MADEIRO trouxe aos autos uma série de comprovantes de pagamentos que indicariam que seu defendido usou os valores recebidos por ERIBERTO apenas para os pagamentos de despesas do dia-a-dia do HMAR (fls. 285/500), contudo, sem entrar em detalhes sobre a autenticidade ou não dos documentos citados pela Defesa, percebe-se de plano a fragilidade da prova apresentada nos autos, pois os valores somados apenas perfazem o montante de R$ 94.418,00, enquanto o valor comprovadamente recebido de forma ilícita pelo acusado MADEIRO gira em torno de R$ 243.509,02. 



    […] 



    Apesar de não haver a compatibilidade destes 3 cheques com percentagem de 10% das ordens de pagamento do HMAR para a SEQUIPE, fica evidente serem realizados no mesmo contexto delitivo, beneficiando tanto RIQUELME quanto MADEIRO. 



    Em seu interrogatório, o acusado RIQUELME declarou que não ficou com qualquer valor dos depósitos, contudo não apresentou provas concretas de que os valores pagos por ERIBERTO foram revertidos em favor do HMAR. 



    Situação no mínimo curiosa, conforme RIQUELME disse em seu interrogatório: ‘... semanalmente, prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram depositadas e as despesas realizadas’. 



    Então, como não haver a comprovação de todos os pagamentos? Essa pergunta remete ao livro caixa que o réu RIQUELME administrava, conforme disse a testemunha Cel RICARDO NOGUEIRA em sua oitiva. 



    Referido documento, se existisse, comprovaria, pelo menos, a movimentação informada por alguns dos envolvidos. A informação de sua existência já é um dos vários indícios da existência do esquema ilegal na Administração Militar. 



    Por consequência, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar a destinação lícita do dinheiro recebido, conforme primeira parte do artigo 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quando lembra que o ônus compete a quem alegar o fato. (grifos nossos.)



    No mesmo sentido, pronunciou-se o e. Superior Tribunal Militar na Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, conforme a análise dos documentos juntados pela Defesa, in verbis:



    No tocante à alegação defensiva segundo a qual ‘(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)’, destaca-se que consta dos autos documentos colacionados pela Defesa, dando conta da ‘(...) aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado (...)’. Esses serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) (fls. 285/500). 



    Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais e dois centavos), montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) destinados à Unidade Militar. 



    Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual ‘(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’, tais documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido de que ‘(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)’. Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa quase o triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense. 



    Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ‘(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da prova do fato por ela alegado (...)’ (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 311). 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘(...) Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)’ (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000). 



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: ‘(...) Prevalece em nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)’. (Apelação nº 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012).



    […] 



    Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos [de Odilson Riquelme] segundo os quais ‘(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)’ e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido ‘(...) revertida em proveito da própria administração (...)’. 



    Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual ‘(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)’, o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, no sentido de que: 



    ‘(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema (...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do esquema (...)’. 



    Tal afirmação é expressa ao registrar que existia ‘(...) uma organização criminosa (...)’ no âmbito do HMAR e que ‘(...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação (...)’. Em consequência, incide na espécie o entendimento desta Corte Castrense, dando conta de que, em delitos de corrupção, ‘(...) As atitudes do agente, em regra, são silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta não são facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)’ (Apelação nº 122-54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017). (grifos nossos.)



    E, ao contrário do que sustenta o recorrente, a condenação de ambos foi baseada em vasto lastro probatório, como se pode observar dos trechos da r. Sentença transcritos abaixo:



    […] Passando a análise do crime de corrupção passiva praticado em conluio pelos réus FRANCISCO MONTEIRO, ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA, OZEIAS LEÔNCIO, IZABELLA XAVIER e seu cônjuge LUCIANO BENETTI; corrupção ativa cometido pelo réu ERIBERTO QUEIROZ; é preciso entender toda a engenharia orquestrada pelo réu FRANCISCO MADEIRO em conluio com vários militares e civis do HMAR, na qual o corréu ERIBERTO repassava parte dos valores das ordens de pagamento do HMAR pagos a sua empresa SEQUIPE ao réu FRANCISCO MADEIRO, o qual usava terceiros para realizar o resgate dos cheques e ficar com o dinheiro. 



    Num primeiro momento, conforme aponta a denúncia, foram realizadas doações fictícias, respaldadas por termos de doação idelogicamente falsos, que tinham a função de acobertar cheques enviados por ERIBERTO ao HMAR, na proporção de quase 10% do valor das ordens de pagamentos do HMAR à SEQUIPE. 



    Conforme o já repisado depoimento da testemunha SEVERINA REGINA, os cheques eram entregues juntamente com os termos de doação, ambos assinados por ERIBERTO, que atendia a solicitação dos réus FRANCISCO MADEIRO e ODILSON RIQUELME, in verbis: 



    […] 



    Conforme se extrai da relação acima, as doações ideologicamente falsas acompanharam quase toda a gestão do Cel FRANCISCO MADEIRO, num período de 2008 a 2010, acobertando ‘cheques de doações’, que na esmagadora maioria das vezes passaram a vir desacompanhados dos documentos falsos. 



    Como já dito, analisando os referidos documentos, ficou comprovado que parte deles acobertavam cheques que correspondiam a algo em torno de 10% das ordens de pagamento do HMAR em favor da SEQUIPE, conforme tabela comparativa abaixo: 



    […] 



    A auditoria não programada da 7ª ICFEx foi clara em afirmar que não havia documentação válida acerca das doações em questão, tendo inclusive realizado visita in loco e constatado que determinados itens foram removidos por obsolescência (fls.4145A/4164A). Ora, como poderia haver sentido em procurar por algo que sequer existe nos registros do SIMATEX e SICAF, procedimentos obrigatórios no recebimento de bens. 



    Logo, o resultado da pesquisa mercadológica de 
fls. 213/218 se torna irrelevante, pois mesmo havendo itens superfaturados ou não, o lucro sempre será de 100%, pois os itens sequer existiram. 



    Dessa forma, os acusados ficaram com boa parte do dinheiro, mesmo que tenham comprado alguns bens para tê-los como doados ao HMAR.



    Em juízo, o réu Cel R1 FRANCISCO MADEIRO afirma que assinou, entre os anos de 2008 a 2010, ofícios solicitando doações a ERIBERTO, mas que não indicou o corréu ODILSON RIQUELME como responsável para gerenciar as doações 
(fls. 168/ 170):



    […] 



    Tal alegação é refutada pelo Oficio nº 05-SE-EB, de 27 AGO 08, do HMAR, no qual o réu FRANCISCO MADEIRO solicita a SEQUIPE apoio para a aquisição de crachás e uniformes, informando que o réu RIQUELME deve ser contatado para colaboração (fl. 275A e 1600A). 



    Essa informação é reforçada pelo depoimento da testemunha Cel RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, o qual afirmou que RIQUELME dizia que parte dos recursos que pagava a SEQUIPE ele transformava em ‘doação’, ora em dinheiro, ora em material, ‘eufemismo de corrupção, com a justificativa que era para ajudar o HMAR, situação que mais tarde viu que era mentira, pois o dinheiro era usado para enriquecer pessoas’ (fls.792/3). 



    O réu Cel R1 RIQUELME a seu turno informou em detalhes como era o gerenciamento das doações por ele realizado (fls. 171/2): 



    ... O Cel Madeiro, ao assumir o comando, conversou com diversos conveniados sobre as dificuldades do HMAR e solicitou auxilio. O Sr Eriberto falou que iria ajudar no que fosse possível. Na primeira fatura para a sua empresa, ele deu um desconto de 10% nesta fatura. Quando era PTTC no HMAR, exerceu a função de chefe de apoio técnico. Dessa maneira, apenas a SEQUIPE ajudava o HMAR. O chefe das contas médicas explicou que o desconto na fatura de 10% não ajudava o HMAR, sendo necessário que fosse entregue diretamente ao hospital. Em reunião com a administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci), chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação… 



    Os 09 (nove) cheques relativos aos termos de doação nºs 11, 12 e 13/2010 foram depositados na conta corrente do corréu OZEIAS LEÔNCIO e não do HMAR, situação que já denota uma forma usada por MADEIRO para dissimular o uso dos recursos em proveito próprio, contando com a participação de OZEIAS, escriturário do posto do Banco do Brasil localizado dentro do HMAR. O uso da conta corrente de OZEIAS é confessado por MADEIRO (... quando o Sr Roberto executava serviços no HMAR, o declarante ia até o Banco do Brasil do HMAR e mandava o Sr Ozéias sacar dinheiro da conta deste para fazer o pagamento do Sr Roberto...) e confirmado pelo próprio OZEIAS (... que nunca viu maldade em atender o pedido do Cel Madeiro e depositou os cheques na sua conta...), sob alegação genérica de facilitar os pagamentos do dia-a-dia do HMAR, mas se essa fosse a ideia, porque o MADEIRO não usou sua própria conta pessoal e não a de um terceiro (OZEIAS), o qual disse em Juízo ‘que nunca levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel Madeiro.’ 



    A operacionalização dos cheques com a cobertura dos termos de doação cabia ao réu Cel R1 ODILSON RIQUELME, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, subordinada diretamente ao réu FRANCISCO MADEIRO, não tendo qualquer autonomia, como lembrou a testemunha Cel RI NEWDES GONÇALVES (fls. 155/7): 



    […] 



    O réu FRANCISCO MADEIRO, de maneira totalmente contraditória, alegou que não determinou que os cheques da SEQUIPE fossem depositados nas contas correntes de oficiais do HMAR, contudo confessou que foram usadas as contas correntes do oficial e corréu GENTIL e inúmeras vezes a conta corrente corréu OZEIAS, a fim de realizarem trocas dos cheques por dinheiro (fls. 168/170):



    […] 



    Apesar de negar a participação de RIQUELME no recebimento de cheques e até mesmo na gestão das doações, essa versão é completamente negada por RIQUELME, que em Juízo declarou que recebia em sua conta bancária os cheques da SEQUIPE (no período de MAl 2009 a MAl 2010), mesmo após já ter saído do setor de apoio administrativo do HMAR em ABR 2009, fazendo menção à participação do réu OZEIAS como contato no posto do Banco do Brasil para disponibilização semanal do dinheiro recebido de ERIBERTO (fls. 17112): 



    […] 



    A confissão de RIQUELME é confirmada em boa parte pelo depoimento da testemunha Cel RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, o qual revelou que todo o esquema era operacionalizado por RIQUELME, a mando de MADEIRO, sendo que RIQUELME despachava com o MADEIRO toda a semana, numa espécie de prestação de contas do livro caixa 2. Tendo dito ainda, que RIQUELME sempre tinha em mãos elevados valores em dinheiro. 



    O réu 1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO confirmou que trocou dois cheques para o Cel MADEIRO (fls.173/4): 



    […] 



    Dessa forma, o réu FRANCISO MADEIRO recebeu a vantagem indevida, por intermédio dos corréus RIQUELME, GENTIL e OZEIAS, no valor de R$ 243.509,02, em valores não atualizados, no período que mediou entre JAN 08 a FEV 11, em 31 oportunidades diferentes, conforme se pode observar da tabela abaixo considerando tanto os cheques depositados nas contas correntes dos citados militares e coincidentes numa faixa de 10% das Ordens de Pagamento do HMAR e outros (04) quatros fora dessa faixa de análise:



    […] 



    O réu RIQUELME, a seu turno, recebeu a importância de R$ 132.106,86, no período que mediou entre 30 JUN 09 a 18 MAR 10, em 13 (treze) oportunidades, conforme se pode inferir no quadro da denúncia, que realizou cruzamento das ordens de pagamentos com os cheques depositados: 



    […] 



    Existe ainda a comprovação de que o réu RIQUELME recebeu como vantagem indevida do réu ERIBERTO outros 03 cheques em diferentes oportunidades: 



    a) 28 de maio de 2009, na conta corrente nº 58700, do Banco do Brasil S.A., agência 1234, a quantia de R$ 17.000,00 (fls. 572-v, vol. 03, apartado 01 e fls. 1751-v, vol. 9, ap ap. 1); 



    b) 28 de maio de 2009, na conta corrente nº 58700, do Banco do Brasil S.A., agência 1234, a quantia de R$ 20.373,00 (fls. 572-v, vol. 03, apartado 01 e fls. 1751-v, vol. 9, apartado 1); 



    c) 13 de agosto de 2009, na conta corrente nº 58700, do Banco do Brasil S.A., agência 1234, a quantia de R$ 11.163,00 (fls. 576-v, vol. 3, ap. 1 e fls. 1.859-v, vol. 10, apartado 1); 



    […] (...)



    É patente a tentativa do recorrente em realizar novo julgamento de condenação transitada em julgado, como se fosse possível reanalisar todas as provas produzidas por meio de revisão criminal. Ora, o objetivo da ação revisional não é possibilitar uma ‘terceira instância’ de julgamento, mas, sim, corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários.



    Mais, o acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea ‘a’, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. (...)



    Inexistem, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM ou quaisquer violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas ou do direito à prova.



    Por fim, é necessário frisar que o nobre causídico repisa tese idêntica àquela apresentada para corréu dos recorrentes na Revisão Criminal nº 7000753-44.2020.7.00.0000, ação que não foi conhecida por esta e. Corte nos termos abaixo: (...)



    E, por não concordar com o último julgado, foram interpostos diversos recursos (embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo interno, agravo em recurso extraordinário) que não prosperaram no âmbito desta Corte Castrense. 



    Por fim, impetrou-se Habeas Corpus relacionado ao caso junto ao Supremo Tribunal Federal (HC 218.884), cujo seguimento foi negado pela Ministra CARMEN LÚCIA, transitando em julgado em 04/10/2022 (eventos 47 e 53, do Agravo Interno nº 7000905-58.2021.7.00.0000), conforme excerto a seguir: (...)



    Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno, para confirmar por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Decisum hostilizado” (fls. 3-16, e-doc. 7).



    10. Para rever a conclusão no ponto suscitado pelo impetrante de que os documentos apresentados pela defesa não teriam sido objeto de exame pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) d